Tribunal: STF
Processo: ARE 1451854
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE DÉBITO RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR - IPVA. EXERCÍCIO DE 2013 E 2014. RECOLHIMENTO JUNTO AO ESTADO DA FEDERAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO. NOVA COBRANÇA PELO ESTADO PARA O QUAL FOI TRANSFERIDA A PROPRIEDADE DO BEM. PEDIDO PROCEDENTE. APELAÇÃO DA PARTE RÉ.



    1. O documento de registro do veículo acostado às fls. 23/24 (indexador 000023) indica como antigo proprietário a empresa VIA SUL VEÍCULOS S/A que alienou o veículo ao ora segundo autor DAVID ANDERSON BASTOS DE FREITAS na data de 10/10/2015, efetivando sua transferência ao primeiro autor, RENATO ELIAS DE FREITAS SILVA em 24/11/2015.



    2. O primeiro autor, RENATO, adquiriu o veículo, demonstrou com a prova acostada às fls. 23/24 que o veículo estava registrado no Estado do Rio de Janeiro, já vistoriado e transferido em 2015, ao segundo autor, DAVID ANDERSON BASTOS DE FREITAS, sem restrições.



    3. Se o veículo estava matriculado no Estado de Pernambuco e lá foi regularmente licenciado nos anos de 2013 e 2014, mediante pagamento do IPVA devido, pouco importo o Estado da federação pelo qual transitou. Afinal, é livre a circulação em todo o território nacional, nos termos do art. 5º, XV da CR.



    4. O domicílio é o lugar onde a pessoa pode exercer seus direitos e cumprir suas obrigações. Não se confunde com a residência da pessoa natural ou com os estabelecimentos das pessoas jurídicas.



    5. Não há que se falar em dever de pagamento de duplicidade de tributo.



    6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente